Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002900-23.2018.8.11.0002
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO OLIVEIRA SOUZA - CPF: 329.455.581-49 (REQUERIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REQUERENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REQUERENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA – PROCESSO REMETIDO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA – SUPRIMENTO DA NULIDADE - PLEITO DE ABATIMENTO DO PERCENTUAL RELATIVO À PREVIDÊNCIA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO IMPOSTO POR LEI – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ABATIMENTO DE PREVIDÊNCIA DEVIDO –– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do declínio da competência pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em favor desta Turma Recursal, com competência para julgamento dos processos relativos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, há que se reconhecer a perda do objeto em relação à preliminar de nulidade por incompetência absoluta arguida em recurso.

O desconto previdenciário decorre de imposição legal, de modo que, durante a liquidação de sentença, deve incidir nos cálculos das verbas devidas em decorrência do reenquadramento funcional reconhecido.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município de Várzea Grande, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação mandamental, conforme dispositivo que cito:

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62
/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001. E, por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual a ser estabelecido a título de honorários devidos ao advogado da parte Autora somente ocorrerá quando liquidado o julgamento, nos termos do que prevê o inciso II do § 4o do artigo
85
do
CPC
.

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, arguiu preliminar de nulidade da sentença ante a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as demais cujo valor da causa não ultrapasse a 60 salários mínimos.

No mérito, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à retenção de 11% de previdência.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 87/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

O Município de Várzea Grande, nas razões do recurso, arguiu preliminar de nulidade da sentença ante a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as demais cujo valor da causa não ultrapasse a 60 salários mínimos.

Ocorre que, assim como tem acontecido em muitos processos, em razão do IRDR n. 8.5560/2016, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência, não havendo se falar em nulidade.

Diante do declínio da competência pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso em favor desta Turma Recursal, com competência para julgamento dos processos relativos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, há que se reconhecer a perda do objeto em relação à preliminar de nulidade por incompetência absoluta arguida em recurso.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de pleito de pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção, nos períodos próprios, e suas diferenças vencidas antes do quinquênio anterior da propositura da ação mandamental, o que fora acolhido.

A parte promovida recorreu apenas se insurgindo quanto ao marco de incidência dos juros e correção monetária e pleiteando a retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVIVAG.

Quanto ao pedido de retenção dos 11% relativos a contribuição previdenciária entendo pela procedência posto que em se tratando de verba salarial, tenho por devido o desconto no percentual de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, a ser recolhida pelo ente público em prol do contribuinte.

Dispõem os artigos 41, I e 47, I, ambos da Lei Municipal n° 2.719/2004 que:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I- de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

(...)

Art. 47 – A arrecadação das contribuições devidas ao PREVIVAG compreendendo o respectivo desconto e seu recolhimento, deverá ser realizada observando-se as seguintes normas:

I – aos setores encarregados de efetuar o pagamento dos servidores ativos e inativos dos órgãos municipais, caberá descontar, no ato do pagamento, as importâncias de que trata os incisos I e III do art. 41;

Assim, devido o desconto no percentual de 11% (onze por cento) do valor principal devido ao Recorrido, a título de contribuição previdenciária a ser repassado à PREVIVAG via Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para estabelecer o desconto no percentual de 11% (onze por cento) do valor principal devido ao Recorrido, a título de contribuição previdenciária a ser repassado à PREVIVAG via Recorrente, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021